Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-96.2023.8.11.0028
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000473-96.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO MACHADO GONCALVES - CPF: 284.610.881-15 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado nº
1000473-96.2023.8.11.0028
.

Origem: Juizado Especial Cível de Poconé.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: ADÃO MACHADO GONCALVES.

Data do Julgamento:
21/11/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE POCONÉ- PROVAS GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

3.

Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia nos dias 18/01/2023 a 18/02/2023, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

Destarte, o reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a r
equerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, a recorrida alega que em durante o período de 18/01/2023 à 18/02/2023, houve diversas interrupções no fornecimento da energia em sua casa.

A recorrente, em sua defesa, alega que no relatório técnico, que desconhece qualquer interrupção no fornecimento de energia na residência da reclamante, bem como, junta aos autos histórico de reclamação, no qual não consta qualquer reclamação por parte do reclamante.

Oportuno, ainda, mencionar que o protocolo juntado na exordial a reclamada demonstra que não existe.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

No caso, as alegações do reclamante estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

Não há fotografias, vídeos ou qualquer outra prova documental, bem como a exordial não está acompanhada de nenhum protocolo de reclamação que possa corroborar com a versão do consumidor.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo o reclamante, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez o recorrido prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Oportuno, ainda, salientar que em caso análogo de relatoria do Dr.
Valmir Alaércio dos Santos, nº 1000486-95.2023.8.11.0028
, julgado em 04/10/2023,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ZONA RURAL – MUNICÍPIO DE POCONÉ. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Se a parte consumidora não noticiou nem comprovou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

Recuso da Reclamada provido.”

“No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que é cliente da empresa Reclamada, titular da UC nº 6/776875-7, Comunidade Agroana Girau– Município de Poconé, teve o fornecimento de energia interrompido na data de 18, 19, 26, 27 e 28 de janeiro de 2023 e nos dias 14, 15, 17 e 18 de fevereiro do corrente ano teve a distribuição de sua energia elétrica interrompida pela Requerida, o que totalizou 224 horas sem energia elétrica. Colacionou número de protocolos n. 9228182301 – 9319316499 – 9330037507.

Em contrapartida, a Reclamada, ora recorrente, argumenta que não há veracidade na informação, pois a interrupção da energia se deu em datas diversas na referida unidade, sendo 02/10/2022 por descarga atmosférica, reestabelecido já no dia 03/10/2023. Outra em 15/02/2023 por raio, reestabelecida no mesmo dia, e 17/02/2023 por rompimento de cabo, tendo sido atendidas as solicitações da consumidora, dentro do prazo regulamentar, pela equipe da reclamada que de imediato buscou a normalização dos serviços.

Assevera a reclamada que após a execução de manobras, de reestabelecimento integral do fornecimento de energia da região foi dado baixa ao protocolo, juntando relatório sistêmico de interrupção, o qual rebatido genericamente pela reclamante, que não trouxe provas de que ficou sem energia, seja por vídeo, fotos ou testemunhas.”

(N.U 1001043-82.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

Assim, registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências nocivas à moral do ofendido. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Desta feita, inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia nos dias 18/01/2023 à 18/02/2023, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023